Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-93.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000104-93.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO RAMALHO SANTA ROSA GALVAO

Advogado(s)
:
ITAMARA VELMA PEREIRA SANTOS, JAGUARACI COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

Ementa
:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CASSI FAMÍLIA II. REAJUSTES ANUAIS. DISPARIDADE ACENTUADA COM O ÍNDICE CONTRATUAL FIPE-SAÚDE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde. O Agravante, beneficiário idoso, insurge-se contra reajustes acumulados que atingiram 1.288,38% desde a adesão, em contraste com a variação de 372,74% do índice FIPE-Saúde previsto em contrato, postulando a redução imediata da mensalidade para o patamar revisado de R$ 719,56.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em estabelecer se, em sede de cognição sumária, restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela antecipada que limite os reajustes anuais ao índice contratual FIPE-Saúde, diante da flagrante disparidade dos percentuais aplicados pela Operadora e do risco de desassistência ao beneficiário idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito se evidencia na discrepância entre os reajustes aplicados pela Operadora e o índice setorial de referência estabelecido na Cláusula 20ª do pacto (FIPE-Saúde), sem a devida demonstração técnica e atuarial da necessidade de majoração em patamares tão elevados.

4.

Embora as entidades de autogestão não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), a relação contratual está adstrita aos princípios da boa-fé objetiva, função social e equilíbrio econômico (arts. 421 e 422 do Código Civil), que impõem limites à liberdade de reajuste.

5.

O perigo de dano resta configurado pela natureza essencial do serviço de saúde e pelo risco de cancelamento do plano por inadimplência, considerando que a mensalidade atual excede a capacidade financeira do beneficiário, que é idoso e aposentado.

6.

A orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça da Bahia firma a abusividade de reajustes que extrapolam o índice contratual sem prova atuarial clara e específica apresentada pela Operadora ao beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e provido. Embargos de Declaração prejudicado.

Tese de julgamento
: "1. Em sede de cognição sumária, é cabível a limitação de reajustes anuais de plano de saúde de autogestão ao índice contratual de referência (FIPE-Saúde) quando demonstrada disparidade manifesta entre os índices aplicados e o referencial setorial, visando preservar o equilíbrio contratual e a dignidade da pessoa humana. 2. O risco de desassistência à saúde de beneficiário idoso configura perigo de dano apto a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300 e art. 1.019, I; CC/2002, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJBA, Apelação Cível n. 8009780-18.2025.8.05.0103, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 17/12/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao
RECURSO e

JULGAR PREJUDICADO
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

.